Tribunal: TJDFT
Processo: 0743701-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DO DISTRITO FEDERAL. TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

2. O protesto judicial 0702615-61.2021.8.07.0018 que obteve a interrupção do prazo prescricional para a “interposição de Ação Judicial de Cobrança de Abono de Permanência” (ID 95058009 daqueles autos) não aproveita, nem estende seus efeitos à pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias.

3. A tentativa de dar ao protesto judicial em tela efeito genérico de modo a atingir toda e qualquer pretensão que diga respeito ao abono de permanência contradiz a sua petição Inicial que bem delimita o seu alcance ao afirmar que “Muitos servidores vão para inatividade e aposentadoria sem receber qualquer valor devido a título de Abono de Permanência, e por vezes o próprio Professor desconhece que possui tal direito”. Essa mesma delimitação é observada na alegação de que a “requisição refere-se principalmente para fornecimento do Processo de Aposentadoria do Professor, documento essencial para análise e interposição de Ação Judicial de Cobrança de Abono de Permanência. São estes os documentos que a SEE/DF tem demorado a fornecer, e que por consequência coloca em evidente risco de perecimento o direito do servidor aposentado em receber o abono de permanência, que deveria ter sido pago quando em atividade” (ID 95058009 daqueles autos).

4. Portanto, o prazo prescricional da pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço de férias não foi interrompido pelo protesto judicial.

5. Ajuizada a demanda em 11 de agosto de 2022, está prescrita a pretensão de recebimento da diferença do terço de férias que foi pago em dezembro de 2016.

6. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “(...) 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na interrupção da prescrição da parcela relativa ao ano de 2016, em razão da ação de protesto interruptivo de prescrição ajuizada pelo SINPPRO. (...) 7. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal ajuizou ação de protesto judicial visando a interrupção da prescrição a respeito de pretensão relativa ao pagamento ao abono de permanência, conforme ID no 43123458. A questão que diverge da pretensão deduzida nos presentes autos, qual seja, a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência relativo ao ano de 2016, pago no mês de agosto. 8. A demanda foi ajuizada em 4/07/2022, ou seja, após o decurso do prazo de 5 anos previsto legalmente, estando, portanto, prescrita a pretensão ao recebimento da verba. (...) (Acórdão 1671317, 07369273520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “2 - Preliminar. Prescrição. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF, ajuizou ação de protesto judicial, autuada sob o no0702615-61.2021.8.07.0018, visando a interrupção da prescrição para pretensão ao pagamento de abono de permanência (ID 37120455). Na vertente, a parte postula o pagamento de terço de férias sobre o abono de permanência relativo aos exercícios de 2016 a 2018, discussão que não se insere no escopo da ação de protesto judicial, pelo que não restou configurada a interrupção da prescrição. A presente ação foi ajuizada em 16/02/2022, de modo que se acha prescrita a pretensão ao pagamento da verba referente ao exercício de 2016.” (Acórdão 1608203, 07090589720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Condenada a recorrente em custas e honorários, os quais fixo em 20% do valor da condenação.